Tribunal: TCU
Processo: 029.135/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Peritoró/MA à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Agamenon Lima Milhomem, ex-prefeito municipal de Peritoró/MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Peritoró/MA à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), ex-prefeito municipal de Peritoró/MA (gestão 2009-2012); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), ex-prefeito municipal de Peritoró/MA (gestão 2009-2012), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, e art. 202, § 6o, do RI/TCU; 9.3. condenar o Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), ex-prefeito municipal de Peritoró/MA (gestão 2009-2012), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 61.465,50 31/07/2012 4.408,20 03/08/2012 32.295,00 15/08/2012 7.590,30 16/08/2012 45.000,00 30/08/2012 3.168,34 29/10/2012 9.4. aplicar ao Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), ex-prefeito municipal de Peritoró/MA (gestão 2009-2012), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia deste Acordão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. encaminhar cópia deste Acordão ao Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência.